Tribunal: TJES
Processo: 0032206-11.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2026-01-29

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0032206-11.2014.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - FALIDO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA, COM AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação de procedimento comum ajuizada por empresa contratada, reconheceu o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo nº 0048/2009, ratificando a tutela antecipada e condenando o ente público ao pagamento de valores retroativos correspondentes ao ônus financeiro decorrente da Lei Federal nº 12.740/2012, da Portaria nº 1.885/2013 e da Convenção Coletiva de Trabalho de 2014, conforme apurado pela SEGER.
2. Sentença parcialmente procedente, com distribuição recíproca das verbas de sucumbência e isenção do ente público quanto às custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a condenação do ente público ao pagamento de indenização por perdas e danos caracteriza julgamento ultra petita, por ter sido acolhido o pedido principal de manutenção do contrato.
4. Também se discute a necessidade de ajuste dos consectários da condenação em sede de remessa necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação não se refere a reparação pela rescisão contratual, mas à recomposição financeira retroativa, como decorrência lógica do pedido de realinhamento da equação econômico-financeira do contrato.
6. A jurisprudência reconhece que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos decorre do art. 37, XXI, da Constituição e do então vigente art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/1993, abrangendo tanto efeitos futuros quanto diferenças pretéritas.

7. A denominação de “perdas e danos” não altera a substância jurídica da condenação, inexistindo julgamento ultra petita.
8. Em remessa necessária, devem ser ajustados os consectários legais, fixando-se a correção monetária pelo IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e os juros de mora a contar da citação, segundo o índice da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação da Lei nº 11.960/2009 e Tema 810/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária parcialmente provida para ajuste dos consectários da condenação.
Tese de julgamento: “1. O direito ao reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo abrange a recomposição retroativa dos valores relativos a encargos suportados pela contratada em período anterior, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 2. A condenação ao pagamento das diferenças pretéritas não caracteriza julgamento ultra petita, por constituir consectário lógico do pedido de manutenção do equilíbrio contratual.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; CC, art. 406; CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 8.666/1993, art. 65, II, “d”, e § 6º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20/09/2017 (Tema 810); STJ, AREsp nº 1.783.990/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/03/2022, DJe 30/06/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0032206-11.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - FALIDO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA, COM AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação de procedimento comum ajuizada por empresa contratada, reconheceu o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo nº 0048/2009, ratificando a tutela antecipada e condenando o ente público ao pagamento de valores retroativos correspondentes ao ônus financeiro decorrente da Lei Federal nº 12.740/2012, da Portaria nº 1.885/2013 e da Convenção Coletiva de Trabalho de 2014, conforme apurado pela SEGER.
2. Sentença parcialmente procedente, com distribuição recíproca das verbas de sucumbência e isenção do ente público quanto às custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a condenação do ente público ao pagamento de indenização por perdas e danos caracteriza julgamento ultra petita, por ter sido acolhido o pedido principal de manutenção do contrato.
4. Também se discute a necessidade de ajuste dos consectários da condenação em sede de remessa necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação não se refere a reparação pela rescisão contratual, mas à recomposição financeira retroativa, como decorrência lógica do pedido de realinhamento da equação econômico-financeira do contrato.
6. A jurisprudência reconhece que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos decorre do art. 37, XXI, da Constituição e do então vigente art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/1993, abrangendo tanto efeitos futuros quanto diferenças pretéritas.

7. A denominação de “perdas e danos” não altera a substância jurídica da condenação, inexistindo julgamento ultra petita.
8. Em remessa necessária, devem ser ajustados os consectários legais, fixando-se a correção monetária pelo IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e os juros de mora a contar da citação, segundo o índice da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação da Lei nº 11.960/2009 e Tema 810/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária parcialmente provida para ajuste dos consectários da condenação.
Tese de julgamento: “1. O direito ao reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo abrange a recomposição retroativa dos valores relativos a encargos suportados pela contratada em período anterior, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 2. A condenação ao pagamento das diferenças pretéritas não caracteriza julgamento ultra petita, por constituir consectário lógico do pedido de manutenção do equilíbrio contratual.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; CC, art. 406; CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 8.666/1993, art. 65, II, “d”, e § 6º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20/09/2017 (Tema 810); STJ, AREsp nº 1.783.990/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/03/2022, DJe 30/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como, confirmar em parte a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0032206-11.2014.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - FALIDO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com os termos da sentença id. 14226392 do juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, que, nos autos da “ação de procedimento comum” ajuizada por
VIGSERV SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI
, julgou parcialmente procedente o pedido para ratificar a tutela antecipada que determinou o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, condenando o requerido ao pagamento de indenização por perdas e danos relativas ao ônus financeiro decorrente dos efeitos da Lei Federal nº 12.740/12 c/c Portaria nº 1.885 de 02/12/2013 e da Convenção Coletiva de Trabalho de 2014, no Contrato Administrativo nº 0048/2009, conforme apurado pela SEGER. Quanto às verbas sucumbenciais, foram distribuídas reciprocamente, recaindo às custas
pro rata
à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, sendo ainda as partes condenadas em honorários advocatícios, a serem fixados em fase de liquidação. Por fim, consignou-se a isenção do ente público no tocante às custas.

Nas suas razões recursais de id. 14226398, aduz o apelante que a sentença incorreu em erro de julgamento e decisão
ultra petita
, pois, ao ter sido atendido o pedido principal de restabelecimento do contrato, o pedido subsidiário de perdas e danos deveria ter sido julgado prejudicado, e não acolhido de forma cumulada. Assim, pugna o provimento recursal para reformar a sentença, com a exclusão da condenação do recorrente em perdas e danos.

Contrarrazões em id. 14226401, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que, na origem, trata-se de “ação pelo procedimento comum com pedido de tutela antecipada” aforada por
VIGSERV SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a anulação do procedimento administrativo que culminou com a rescisão do Contrato Administrativo n.º 0048/2014, com seus consectários efeitos, bem como, o realinhamento da equação econômico-financeira.

Para tanto, a ora autora aduziu, em síntese aduz que: i) as partes firmaram um contrato administrativo que ao longo do tempo mostrou-se economicamente defasado; ii) possui direito ao reajustamento, visando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro; iii) a penalidade de rescisão contratual mostrou-se equivocada, pois se baseia em premissas infundadas e inverídicas, sendo-lhe ausente a devida comprovação com a verdade; iv) não foi respeitado o direito à ampla defesa e contraditório. Assim, requereu o acolhimento de sua pretensão para: a) restar declarada a nulidade do procedimento administrativo que culminou com a rescisão contratual, restabelecendo o
status
anterior; b) converter a obrigação em perdas e danos, caso inviável a retomada do contrato; c) realinhar a equação econômico-financeira do contrato, correspondente a 12% (doze por cento), retroativo a janeiro de 2014; d) condenar o ente público em honorários de sucumbência e custas processuais.

Após a instrução, o pleito restou acolhido em parte, sendo relevante destacar os seguintes fundamentos:

“Conforme os autos de fls. 2169/2173, a autoridade administrativa reconheceu a nulidade da decisão de rescisão do contrato e suspensão temporária, devido à ausência de ampla defesa e contraditório. Em consequência, a Administração Pública anulou o ato e permitiu a apresentação de defesa e recurso, configurando um juízo de retratação.

A Administração Pública tem o poder-dever de controlar seus próprios atos, podendo declarar a nulidade daqueles eivados de vícios que os tornem ilegais, conforme as Súmulas 346 e 473 do STF.

A nulidade da decisão de rescisão e suspensão foi decretada pela própria Administração, desfazendo o ato impugnado. Portanto, não há mais vício de nulidade a ser constatado, e a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos é admitida apenas em casos de flagrante ilegalidade.

A Administração Pública iniciou o procedimento administrativo em razão do atraso no pagamento dos salários dos funcionários por parte do requerente. A atuação da Administração, nesse contexto, foi regular e dentro dos limites previstos na Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional.

O motivo determinante para a abertura do procedimento administrativo foi condizente com a realidade dos fatos, não havendo dissonância entre o fato e a motivação do ato.

Portanto, não há qualquer irregularidade passível de ser reconhecida no processo administrativo em questão.

Os contratos administrativos devem ser equilibrados entre o serviço prestado e a remuneração paga, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, inciso XXI, e a Lei Federal nº 8.666 de 1994, em seu art. 65, inc. II, alínea “d”, garantem o direito ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos.

No presente caso, o EES, por meio de suas Secretarias, já havia promovido o reequilíbrio econômico-financeiro em outros contratos do requerente, mediante os apostilamentos de ff. 333 e 335, o que motivou, inclusive, o deferimento da tutela antecipada que determinou ao requerido a realização de empenho para o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 048/2009, contemplando os efeitos da Lei nº 12.740/12 c/c Portaria 1.885, de 02/12/2013 e da Convenção Coletiva de Trabalho de 2014.

Sob tais fundamentos, deve ser revista, a equação econômico-financeira, para que esta suporte o ônus financeiro, oriundo dos efeitos da Lei nº 12.740/12 c/c Portaria nº 1.885 de 02/12/2013 e da Convenção Coletiva de Trabalho de 2014, aplicando-se à requerente a revisão dos cálculos das planilhas de serviço de vigilância e segurança elaborada pela própria SEGER.

Nessa ordem de ideias, o acolhimento deste pleito é medida que se impõe, motivo pelo qual, os demais argumentos deduzidos no processo, para além de incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, são refutados e prejudicados por raciocínio lógico, porque incompatíveis com o resultado da conjugação de todos os elementos desta sentença.

Diante do exposto, com base no artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho parcialmente o pedido formulado na inicial. Ratifico o pedido de tutela antecipada de ff. 579/580 e condeno o requerido ao pagamento de indenização por perdas e danos, relativas ao ônus financeiro decorrente dos efeitos da Lei Federal nº 12.740/12 c/c Portaria nº 1.885 de 02/12/2013 e da Convenção Coletiva de Trabalho de 2014, no Contrato Administrativo nº 0048/2009, conforme apurado pela SEGER.”

Contra tal conclusão se volta a irresignação recursal, de natureza eminentemente processual, vez que se questiona a condenação do ente público ao pagamento de indenização por perdas e danos, reputando-se tal pretensão como subsidiária ao pedido principal de restabelecimento do contrato.

O apelante argumenta que o acolhimento do pleito principal de manutenção do vínculo contratual tornaria logicamente prejudicado o pedido subsidiário de reparação por perdas e danos.

Contudo, uma análise aprofundada da petição inicial, da sentença recorrida e das contrarrazões revela que a tese do apelante parte de uma premissa equivocada ao dissociar a natureza da verba condenatória de sua causa subjacente.

A condenação imposta pelo juízo
a quo
não representa uma reparação pela rescisão contratual, mas sim a materialização de um pedido cumulativo, vez que o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato é devido como consequência da relação contratual deficitária.

Neste tocante, a sentença é expressa ao definir que as "perdas e danos" correspondem ao "ônus financeiro decorrente dos efeitos da Lei Federal nº 12.740/12 c/c Portaria nº 1.885 de 02/12/2013 e da Convenção Coletiva de Trabalho de 2014, no Contrato Administrativo nº 0048/2009". Trata-se, portanto, de uma condenação que, embora nominada como perdas e danos, possui a substância jurídica de recomposição financeira retroativa, destinada a reparar o prejuízo efetivo suportado pela contratada no período em que arcou com custos majorados sem a devida contraprestação.

Com efeito, a simples manutenção do contrato, assegurada por tutela de urgência, não teria o condão de, por si só, restaurar integralmente o direito da empresa apelada. Em verdade, a decisão liminar apenas "interrompeu o sangramento", estancando os prejuízos futuros, mas deixou sem solução a defasagem financeira consolidada no passado.

A pretensão de reequilíbrio, portanto, abrange não apenas a correção dos valores para o futuro, mas também o ressarcimento das diferenças pretéritas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública e violação ao princípio da reparação integral.

Pertinente à matéria de fundo, a jurisprudência desta Egrégia Corte é uníssona em reconhecer o direito à manutenção da equação econômico-financeira como corolário do art. 37, XXI, da Constituição Federal. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO . AUMENTO DE TRIBUTOS. RESSARCIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I . CASO EM EXAME Ação Ordinária ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, visando ao ressarcimento de R$ 577.235,07, referentes à diferença de alíquota do ICMS e à remuneração de serviços adicionais não previstos inicialmente no contrato administrativo n.º 094/2014, celebrado após Concorrência Pública n.º 001/2014, para a construção da sede da Promotoria de Justiça de Vila Velha . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o aumento da alíquota do ICMS, decorrente da Emenda Constitucional n.º 87/2015, caracteriza desequilíbrio econômico-financeiro que justifique a revisão contratual; (ii) estabelecer se a necessidade de contratação de engenheiro e técnico de edificações em tempo integral durante a execução da obra deve ser ressarcida pela Administração Pública. III . RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XXI, assegura o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, independentemente de previsão contratual expressa.
O art. 65, § 5º, da Lei de Licitações (Lei n .º 8.666/93) prevê a revisão de contratos administrativos em caso de alteração de tributos, desde que tal alteração tenha ocorrido após a apresentação da proposta e tenha repercussão nos preços contratados. A majoração da alíquota do ICMS decorrente da Emenda Constitucional n.º 87/2015 onera os insumos utilizados na execução da obra, caracterizando, assim, desequilíbrio econômico-financeiro, ainda que o impacto percentual sobre o valor total do contrato seja pequeno. Quanto à contratação de engenheiro e técnico de edificações em tempo integral, há comprovação de que tal necessidade surgiu durante a execução do contrato e não poderia ser prevista inicialmente, sendo necessária a revisão contratual para contemplar esses custos adicionais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A majoração de tributos após a apresentação da proposta, quando comprovadamente repercutir nos preços contratados, impõe a revisão do contrato administrativo, independentemente do impacto percentual sobre o valor global do contrato. A necessidade de serviços adicionais, surgida no decorrer da execução contratual e não prevista na fase inicial, enseja o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei n.º 8 .666/93, art. 65, § 5º. Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC 5014286-70.2015 .4.04.7000, Rel. Vânia Hack de Almeida, j . 12/11/2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00192571320188080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 03/12/2024)

Ademais, à época da vigência do contrato ora discutido, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro encontrava-se prevista no art. 65, II, alínea “d” e §6º da Lei 8.666/93, que dispunha expressamente que os contratos poderiam ser alterados, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração, para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Vê-se, portanto, que para se ter o direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deve ocorrer, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: a) elevação dos encargos do particular; b) ocorrência de evento posterior à apresentação da proposta; c) vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa; e d) imprevisibilidade da ocorrência do evento.

A sentença, ao dar efetividade ao sistema normativo, não incorreu em julgamento para além do pedido, mas apenas conferiu efetividade a um dos pleitos centrais da demanda, qual seja, o de "realinhamento da equação econômico-financeira do contrato", que por sua natureza inclui os efeitos passados.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a validade de acórdão em caso análogo, reafirmando que o equilíbrio econômico-financeiro deve ser mantido durante toda a execução do contrato.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO . DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ e 283/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO . MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I -
Na origem, a ação de procedimento comum foi proposta com o fim de obter provimento jurisdicional declaratório e condenatório para realização de medição e pagamento dos serviços já executados no Contrato n. 1/2015, o reajuste anual do valor do contrato a partir de agosto de 2014 e o reequilíbrio econômico-financeiro do ajuste. Ainda a suspensão dos serviços e do Termo de Ajustamento de Conduta n . 001/2018.
Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada. II - Com efeito, não se olvida que esta Corte já se posicionou no sentido de que "a equação econômico-financeira é a relação de adequação entre os encargos do contratado e sua remuneração pela Administração Pública, a qual
deve ser mantida durante toda a execução do acordo
. Por isso, se houver alteração de um dos lados da equação, deverá ocorrer modificação no outro. O direito pátrio, tanto no âmbito constitucional quanto legal, assegura o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Dispõe o art. 37, XXI, da CF que, 'ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações'. A Lei n. 8.666/1993, por sua vez, regula, no art. 65, a revisão do contrato, desde que garantida a manutenção da equação econômico-financeira. Outra não é a posição da Lei n. 8.897/1995, que disciplina as concessões, a qual também prevê explicitamente mecanismos de revisão de tarifas para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. ( ...) Contudo, fato é que o componente fundamental do contrato de concessão é justamente o equilíbrio da equação econômico-financeira. Este assegura a manutenção das condições efetivas da proposta inicial, garantido tanto ao particular quanto ao Poder Público a recomposição do contrato diante de eventos incertos e excepcionais que modificam e afetam a previsão contratual inicialmente pactuada. (...) o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato busca restabelecer a equação entre a obrigação devida pelo particular e a contraprestação paga pela Administração, sempre que sejam necessárias correções, tanto para mais quanto para menos. Tal princípio permite adequada execução contratual e justa remuneração do particular, além de evitar o locupletamento ilegal de qualquer uma das partes em detrimento da outra, aplicando-se tanto ao concessionário quanto ao poder concedente" (AREsp n. 1.783 .990/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022). III -
Diante desse contexto, em relação art. 1.022, I e II, do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido, julgado sob a égide do vigente Código de Processo Civil, não incorreu em qualquer vício, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, motivadamente, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente, apresentando fundamentação suficiente para o deslinde do litígio
. IV - Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.129 .367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; REsp n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, primeira turma, DJe de 2/6/2016; AgRg no REsp n . 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campambell Marques, segunda turma, DJe de 9/5/2016; REsp n. 1 .583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, segunda turma, DJe de 22/4/2016.V - Em verdade, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial e os argumentos utilizados pela parte recorrente, verifica-se que, além dos óbices das Súmulas n. 211/STJ e 283/STF, somente poderiam ter sua procedência verificada, mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com as Súmulas n . 5 e 7/STJ. Neste sentido é o entendimento desta Corte: AgInt no AREsp n. 1.762 .485/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023 e REsp n. 1.272.646/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/11/2011, DJe de 11/11/2011 .VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2476919 PR 2023/0339522-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Conclusão de todo o exposto, por certo, é o acerto da sentença ao reconhecer que os ônus financeiros decorrentes da Lei Federal nº 12.740/12 c/c Portaria nº 1.885 de 02/12/2013 e da Convenção Coletiva de Trabalho de 2014, no Contrato Administrativo n.º 0048/2009, é causa legítima para a recomposição de valores, inclusive preteritamente.

Diante do exposto, conclui-se que a condenação imposta na sentença, embora designada como "indenização por perdas e danos", corresponde, em sua essência, ao pagamento retroativo das diferenças devidas a título de reequilíbrio econômico-financeiro.

A eventual imprecisão terminológica do dispositivo sentencial não é suficiente para caracterizar vício de julgamento
ultra petita
, uma vez que o conteúdo da condenação está em perfeita consonância com a causa de pedir e com um dos pedidos formulados na exordial.

A sentença recorrida, portanto, aplicou corretamente o direito ao garantir a justa remuneração da contratada e preservar a comutatividade do ajuste, em conformidade com os preceitos constitucionais e a pacífica jurisprudência.

Assim, a apelação do ente público não merece acolhimento.

Já em sede de remessa necessária, necessário ajustar a sentença quanto aos consectários da condenação.

Quanto aos critérios de incidência da atualização monetária e dos juros moratórios, o marco inicial da correção monetária é a data do efetivo prejuízo, enquanto o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação (art . 406, CC), pois trata-se de relação contratual.

Sobre os índices a serem adotados, é devida a aplicação do IPCA-E em sede de correção monetária e a observância do art. 1º-F da Lei n. 9 .494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, o qual estabelece o índice oficial de remuneração da poupança, a título de juros moratórios, tudo em conformidade com o Tema n.º 810 da Repercussão Geral do C. STF.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como, em remessa necessária, confirmo em parte a r. sentença de primeiro grau, apenas para completá-la quanto aos consectários da condenação, nos moldes da fundamentação.

Postergo a majoração da verba honorária, decorrente de desprovimento recursal, para a fase de liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 27/01/2026:

Acompanho o E. Relator.